Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-69.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO BOLETO. PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 497 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. VAZAMENTO DE DADOS. ARTIGOS 42 E 43 DA LGPD. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-lo a pagar à recorrida o importe de R$ 8.698,99 (oito mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos). Em suas razões, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a inexistência de ilicitude e nexo causal. Sustenta a ausência de responsabilidade do banco recorrente, sendo a culpa exclusiva de terceiros. Aduz sobre a inaplicabilidade da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e ausência de dano material. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 58898275 e ID 58898276. Contrarrazões apresentadas (ID 58898280).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquela que for responsável pela resistência à pretensão da recorrida, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Presente a pertinência subjetiva no caso. Preliminar rejeitada.
4. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. Analisando o acervo probatório, observa-se que a recorrida recebeu suposto contato do Banco C6 em 20/07/2022, pelo aplicativo WhattsApp, no qual alguém afirmava ser representante do referido banco. Durante a conversa, a suposta funcionária mencionou a disponibilidade de um desconto para quitar uma fatura em atraso pelo sistema. Após aceitar a oferta, a autora recebeu um código de barras e realizou o pagamento em 03/08/2022. Posteriormente, a pessoa que se passava por atendente do banco réu, solicitou um pagamento adicional, momento este em que a recorrida percebeu ter sido vítima de fraude, registrando boletim de ocorrência e informando o banco envolvido. A recorrida alegou que não desconfiou do golpe, pois o débito informado pelo fraudador coincidia com o que ela tinha com o réu. Diante disso, pleiteou a presente ação em busca da compensação financeira pelos danos sofridos.
6. Insta esclarecer, preliminarmente, que na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Na hipótese, verifica-se que o terceiro fraudador, ao realizar contato com a consumidora, informou o valor exato do débito pendente que ela possuía com banco réu (ID’s 58898147 e 58898145 - Pág. 3). Logo, resta evidente a falha na prestação de serviços, visto que o sistema do recorrente possibilitou que terceiro acessasse os dados cadastrais da cliente, permitindo assim a emissão do código de barras de boleto fraudulento. Portanto, não há que se falar em atribuição de responsabilidade exclusiva a terceiros, o que resulta diretamente na obrigação de reparar os danos causados à consumidora.
8. Ademais, não há prova nos autos de que a parte autora/recorrida contribuiu de alguma forma para a fraude praticada por terceiros, uma vez que o código de barras oferecido para pagamento possuía como beneficiário final do depósito o próprio Banco C6 (ID 58898146).
9. Desta forma, a instituição recorrente não pode se eximir de sua responsabilidade, alegando apenas que a autora foi vítima de fraude. Conforme evidenciado nos autos, a fraude só foi possível devido ao acesso indevido a informações que estavam sob responsabilidade do Banco réu. Destaca-se ainda que a Lei Geral de Proteção de Dados, nos artigos 42 e 43, estabelece a responsabilidade civil dos agentes de tratamento de dados, obrigando-os a reparar os danos causados em caso de violação do dever de segurança dos dados.
10. Embora o recorrente argumente que não pode ser responsabilizado pela ação fraudulenta de terceiros que obtêm acesso aos dados pessoais da vítima, a doutrina reconhece a Teoria da Aparência de Direito, que considera como verdadeira uma situação jurídica que não o é. Isso se aplica ao caso do boleto/código de barra falso, no qual o pagamento realizado de boa-fé cria um novo direito subjetivo de quitar o débito com o prestador de serviços, mesmo diante de uma situação jurídica falsa.
11. Desta maneira, trata-se de um risco inerente à atividade empresarial, sendo a segurança dos serviços um dever inegociável do fornecedor. Nesse contexto, uma eventual fraude não exime o fornecedor de sua responsabilidade perante o consumidor, sendo considerado um risco interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, conforme estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, é cabível a restituição do valor pago pela consumidora, que agiu de boa fé ao acreditar que estava quitando o boleto referente a fatura em aberto, sem contribuir para o evento fraudulento.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.